Tribunal: TCU
Processo: 029.845/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente e imputou-lhe débito em razão da não comprovação da regularidade de despesas realizadas com recursos transferidos na modalidade fundo a fundo ao município de Autazes/AM para execução do Programa de Assistência Farmacêutica Básica no exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por José Thomé Filho, ex-prefeito de Autazes/AM (gestão 2005-2008), contra o Acórdão 6335/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas e imputou-lhe débito de R$ 112 mil (valor original) em razão da não comprovação da regularidade de despesas realizadas com recursos transferidos na modalidade "fundo a fundo" para execução do Programa de Assistência Farmacêutica Básica no exercício de 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 6335/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.